Tribunal: TJPA
Processo: 0805795-16.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805795-16.2021.8.14.0401

APELANTE: CHARLES BARROS GAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 147, DO CPB. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL CORROBORADA COM LAUDO PERICIAL. EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE RECHAÇADA. PEDIDO EXPRESSO PELO PARQUET NA DENÚNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E CUMPRIMENTO DE OUTRAS CONDIÇÕES DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. QUANTUM DA PENA. VEDAÇÃO LEGAL DO ART. 46 DO CPB. NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO PELA LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das testemunhas em Juízo e da vítima em sede policial, elementos estes suficientes, nesse caso, para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria, a condenação não foi embasada somente em provas colhidas em sede de investigação.

2. O pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público. No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, de modo que revela-se incabível a exclusão do valor arbitrado.

3. É certo que o juiz poderá substituir a exigência do §1º, do art. 78, do CPB, aplicando as condições do §2º, nas hipóteses em que o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e, se as circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhe forem inteiramente favoráveis. No presente caso, ainda que não tenham sido todas favoráveis as circunstâncias, em face do
quantum
da pena privativa de liberdade, a substituo pela limitação de final de semana, ex vi da parte final do §1º do art. 78 do CPB, mantidos os demais termos da sentença.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CHARLES BARROS GAIA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção em regime aberto, pela prática dos crimes capitulados nos arts. 147,
caput,
do CPB, substituída A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. Condenado ainda, ao pagamento a título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), revertido em favor das vítimas, CLAUDIA MARCELA BARROS GAIA e CRISTIANE BARROS GAIA.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 29.03.2021, no município de Belém/PA, o acusado ameaçou as vítimas CLAUDIA MARCELA BARROS GAIA e CRISTIANE BARROS GAIA.

Conforme as oitivas policiais constantes dos autos, as vítimas inicialmente relataram a existência de desentendimento familiar entre as partes, acerca dos cuidados com sua genitora. Assim sendo, motivado por tais circunstâncias, CHARLES, no dia acima indicado, aproximadamente às 19h30, enviou um áudio para o grupo da família, asseverando que iria MATAR as vítimas.

Frise-se que o investigado, ao ser indagado em sede policial sobre o envio das referidas ameaças, asseverou que os fatos se desenrolaram na véspera da morte de sua genitora, assim, estava “muito transtornado” e, em função disso, “não lembra o que falou”.

Em
razões recursais (
ID 11622174)
, a defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria e materialidade de ambos os crimes
, de vez que a condenação do réu não é fundamentada em provas incontestáveis e conclusivas, sendo o juízo de certeza indispensável para a condenação do denunciado, o que não ocorre no caso em tela, em que não há prova conclusiva de que o acusado tivesse participado do delito descrito.

Requer ainda, que seja julgado improcedente o pedido de condenação em danos morais ou para reduzir a condenação a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante. Pleiteia também que seja afastada a condição de prestação de serviços à comunidade, prevista no art. 78, § 1º, do CP, para que o apelante fique submetido tão somente às condições previstas no art. 78, § 2º, do CP.

Em
contrarrazões (ID 11622176)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, com a manutenção de todos os termos da sentença recorrida.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e
improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Sem revisão
, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

No
mérito,
a defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria e materialidade do crime
, de vez que há dúvidas quanto à condenação do réu, não existindo qualquer comprovação da materialidade do delito.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar,
não consegue a defesa sequer explicitar os motivos que afirma não haver comprovação da autoria do Apelante
pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelos relatos das testemunhas, em Juízo, que descreveu, em detalhes, as condutas delituosa do réu, em ameaçar suas irmãs CLAUDIA MARCELA BARROS GAIA e CRISTIANE BARROS GAIA que depuseram em Juízo, parte da sentença que transcrevo, senão vejamos:

“(...)
Os fatos narrados na denúncia evidenciam que o acusado proferiu ameaças às vítimas, causando-lhe intimidação.

Essa conduta encontra perfeita tipificação no artigo 147, do Código Penal, que implica “Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”, que possui como sanção a pena de detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses.

In casu, a conduta do réu ao proferir para as vítimas a promessa de causar- lhes um dano injusto, enviando áudio dizendo: “respeita a minha mãe caralho, que ainda não morreu, bando de vagabunda filha da puta, tu e essa índia ai estão fazendo inferno por trás ai caralho, vocês vão ver, eu... eu mato vocês duas mano, mas eu acabo com minha vida aqui, tô logo avisando, vocês não me conhece, não nada a perder aqui não”, extraído do laudo pericial de no 2021.01.000302-FON, constante dos autos, promessa esta feita de forma consciente de amedrontar as vítimas e diretamente dirigida a elas, ou seja, agiu com voluntariedade.

Assim, tratando-se o crime de ameaça em delito formal, restou consumada a prática do crime de ameaça, de forma autônoma, a ensejar sanção penal independente
(...)”.

Da leitura do áudio alhures transcrito, vê-se que
a versão apresentada pelas testemunhas
mostram-se coesas, firme e congruente, confirmando os depoimentos prestados em sede policial, às fls. 12/13 dos autos digitais (ID 11622116), o que, a meu ver, mostra-se suficiente, nesse caso, para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, dado que, esse tipo de crime, na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas.

O Apelante foi considerado revel ante a sua ausência injustificada na audiência de instrução e julgamento.

Ou seja, primeiramente em sede inquisitória e de defesa escrita, nega ter ameaçado as ofendidas, posteriormente sequer comparece em Juízo para se defender.

Como é de conhecimento notório o crime de ameaça não deixa vestígios, é de natureza formal e sua consumação se verifica quando a vítima é tomada por justificado temor no instante em que toma conhecimento da ameaça, pouco importando a real intenção do autor em fazer valer sua promessa, pois basta que o agente queira intimidar, e tenha sua ameaça capacidade para fazê-lo.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’ MANTIDA. SURSIS.
Em crimes abarcados pela Lei Maria da Penha, a palavra da vítima goza de especial relevância probatória, pois estes geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas. Portanto, basta para comprovar autoria e materialidade dos fatos, havendo coerência e uniformidade em suas declarações, e inexistindo condição que permita suspeitar de má-fé da ofendida
. As provas colhidas compõem alicerce suficiente para ensejar a condenação do réu. Mantida a agravante do art. 61, II, ‘f’ do CP, para o delito de ameaça, pois em casos como o presente, sua incidência não acarreta bis in idem. Entretanto, cabe apontar que o réu permaneceu em segregação cautelar por período superior à pena, de modo que cabe declarar extinta esta pelo seu cumprimento integral. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PENA PELO SEU INTEGRAL CUMPRIMENTO. (TJRS - Apelação Criminal, Nº 70081622326, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 15-08-2019)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA ARTS. 147 C/C ART. 7º DA LEI 11. 340/2006. 1.DA DECLARAÇÃO DE ATIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA. TESE REJEITADA. RESTOU COMPROVADA A AMEAÇA COMETIDA POR PARTE DO AUTOR CONTRA A VÍTIMA DIANA PAZ CIDRÃO,
HAVENDO NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DA AMEAÇA E DA AUTORIA, NA FORMA DO DEPOIMENTO PRESTADOS PELA VÍTIMA RELATANDO TER SOFRIDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA PELO AUTOR DO FATO, CONSISTENTE EM AMEAÇA E PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. 2.DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE AMEAÇA. NÃO ACOLHIMENTO. A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS SEGUINTES DOCUMENTOS DO IPL: TERMO DE DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS, NO TERMO DE DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, NO TERMO DE REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, ALÉM DA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO
. 3. DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE ART. 61, INCISO II, ?ALÍNEA F? DO CP EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. IMPROVIMENTO. NÃO HÁ QUE SE FALAR QUE A AGRAVANTE SEJA ELEMENTAR OU MESMO QUALIFICADORA DO TIPO DE AMEAÇA UNICAMENTE PELO RITO DA LEI MARIA DA PENHA TER SIDO ADOTADO, UMA VEZ QUE O RECRUDESCIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL PARA OS DELITOS QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EM DETRIMENTO DE PROCEDIMENTO MAIS BENÉFICO, É OPÇÃO LEGISLATIVA QUE NÃO IMPORTA EM AUMENTO DA PENA. PORTANTO, NÃO EXISTE NENHUMA INCIDÊNCIA DE BIS IN IDEM. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Mantendo a pena do apelante AILTON DA SILVA VALÉRIO em 02 (dois) anos de detenção em regime inicial aberto pelo crime tipificado no artigo 147 do Código Penal, c/c art. 7° da Lei 11.340/2006.- Grifou-se

(2019.04374965-88, 208.914, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-23)

Ocorre que, no presente momento a materialidade foi comprovada pela perícia técnica realizada no áudio enviado pelo Apelante para as suas irmãs - Laudo ID 11622152. Que transcreveu: “(...)
Respeita a minha mãe caralho, que ainda não morreu, bando de vagabunda filha da puta, tu e essa índia ai estão fazendo inferno por trás ai caralho, vocês vão ver, eu... eu mato vocês duas mano, mas eu acabo com minha vida aqui, tô logo avisando, vocês não me conhece, não nada a perder aqui não
(...)”.

Mister frisar que, no presente caso, resta plenamente configurado o crime de ameaça, de vez que o objeto jurídico de tal delito é a liberdade psíquica, íntima, a paz de espírito, o sossego da vítima. É crime formal, isto é, não exige, para sua consumação, a efetiva intimidação da vítima ou a real intenção do autor em cumprir sua promessa. Basta, tão somente, a intenção do autor em intimidar a vítima.

Ainda assim, vê-se que elas ficaram amedrontadas diante da ameaça proferida pelo Apelante, a ponto de fazer um boletim de ocorrência e requerer medidas protetivas, restando patente que suas tranquilidades foram abaladas, pelo que, não há que se falar em ausência de materialidade/atipicidade desse crime, o qual resta provado diante das declarações da vítima em sede policial.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DO CRIME DE AMEAÇA E DANO, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGOS 147 E 163, “CAPUT”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C OS ART. 5º, INCISO III E 7º, INCISOS II E IV DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO EM CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE. INOCORRÊNCIA. CRIME DEVIDAMENTE CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. IMPROVIMENTO. In casu, consigno, por ser oportuno, que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, é de extremo relevo para a comprovação dos fatos, mormente quando vem corroborada por outros indícios, como ocorreu no presente caso, a testemunha confirmou que o réu ameaçou a ofendida com uma faca, ratificando com as declarações prestadas pela vítima. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SURSIS INAPLICABILIDADE. Os crimes cometidos em razão de violência doméstica e familiar, nos termos da lei nº 11.340/06, porquanto ausente o requisito do art. 77, inciso III, do CPB.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

(6080193, 6080193, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-16, Publicado em 2021-08-25)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE AMEAÇA, ART. 147, “CAPUT”,DO CÓDIGO PENAL, C/C OS ART. 5º, INCISO II E 7º, INCISO III DA LEI Nº 10.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. PROVIMENTO. In casu, consigno, por ser oportuno, que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, é de extremo relevo para a comprovação dos fatos, mormente quando vem corroborada por outros indícios, como ocorreu no presente caso, a testemunha da acusação ouvida em juízo confirmou ter presenciado o réu ameaçar a ofendida, corroborando com as declarações prestadas pela vítima. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para CONDENAR MARCIO CABRAL DE MORAIS as penas do art. 147, “caput”, do Código Penal, c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em Regime Aberto, sendo substituída pela prestação de serviço à comunidade, pelo mesmo período, a ser cumprido em estabelecimento designado pelo Juízo da Execução.

(6193253, 6193253, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-31, Publicado em 2021-09-08)

CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. DELITO DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP, COM A INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06). INCONFORMISMO DEFENSIVO. NEGATIVA DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Não prospera o pleito absolutório formulado pela defesa do réu, eis que demonstradas suficientemente a materialidade e a autoria delitiva. As declarações da ofendida, tanto em sede inquisitorial, quanto judicial, mostram-se coesas e contundentes, apontando no sentido de que o réu, na ocasião dos fatos, proferiu ameaças de morte à sua tia, restando a mesma indubitavelmente atemorizada. Assim, não há se falar em absolvição do réu, sob qualquer fundamento, eis que suficientemente demonstrado que a sua conduta se encaixa perfeitamente no tipo penal descrito no artigo 147, caput, do CP, e em virtude de que o mesmo, ao agir, não estava protegido por quaisquer excludentes de culpabilidade ou ilicitude. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS - Apelação Criminal, Nº 70081113979, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 15-08-2019)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
. Eis que corroboradas com os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. DESCAMINHO. TESES DE ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Uma vez que a condenação pelo crime de descaminho se deu com base não apenas em provas colhidas na fase inquisitiva, mas também em provas produzidas judicialmente, sob o crivo do contraditório, tal como o interrogatório do réu na fase judicial, não há falar em violação do art. 155 do CPP.

2. A jurisprudência deste STJ firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas em juízo, nos termos do art. 155 do CPP. Precedentes.

3. Para fins de caracterização do descaminho, exige-se apenas a internação da mercadoria e a supressão de tributos, total ou parcial, pela entrada em solo brasileiro, sendo que a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição do réu por atipicidade da conduta ou ausência de dolo, demandaria reexame fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1711682/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (Grifo nosso)

2. Da indenização por danos morais:

Por derradeiro, roga a defesa pela improcedência do pedido de condenação em danos morais ou para redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Mais uma vez não assiste razão ao inconformismo defensivo.

Ao estipular o quantum mínimo indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva
Penal
, assim afirmou o Magistrado sentenciante:

“(...) Dos Danos Morais

O STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial no 1.675.874 - MS (2017/0140304-3).

Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que as vítimas sofreram reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do condenado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, CHARLES BARROAS GAIA, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). O referido valor será revertido em favor das vítimas, CLAUDIA MARCELA BARROS GAIA e CRISTIANE BARROS GAIA.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 01/03/2017, em conformidade com a Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça (...)”.

Dessarte, o pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público.

No caso,
tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente
.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, nos autos do RESP1643051/MS (Tema n.: 983), assim já se manifestou:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Também nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA PELA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. TEMA N. 983/STJ. PRECEDENTES.

1. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ.

2. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 1896467/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Da mesma forma, entendo que o
quantum
arbitrado não deve ser reduzido, por ser suficiente para o caráter pedagógico que lhe é inerente.

3. Quanto ao pleito de
sursis
especial, previsto no art. 78, § 2º, do CPB.

Verifico que merece prosperar.

Diz-se isso em razão do referido dispositivo exigir que, para a concessão do referido benefício, todas as circunstâncias judiciais devem ser favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em comento, uma vez que, no momento da elaboração da dosimetria da pena, quando da análise das circunstâncias judiciais, o magistrado
a quo
valorou como desfavorável ao réu a circunstância referente aos
motivos do crime
, o que inviabiliza a concessão do sursis especial ao ora apelante.

Conforme se verifica da sentença, diante da suspensão condicional da pena, foi imposta ao Apelante, a condicionante de prestação de serviços à comunidade.

Insta esclarecer, inicialmente, que a imposição da pena de prestação de serviços à comunidade, em consonância com o art. 46 do Código Penal, só é aplicável às hipóteses em que a pena privativa de liberdade imposta ao acusado seja superior a 06 (seis) meses.

Lado outro, o
sursis
previsto no art. 78, § 1º, do Código Penal, impõe como condição a prestação de serviços à comunidade ou a limitação de fim de semana.

Assim, observa-se, da sentença, que o apelante foi condenado a uma pena de 01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção, de forma que, a despeito de atender aos requisitos insertos no art. 77 do Código Penal, não atende ao requisito objetivo inserto no art. 46 do Código Penal, o qual restringe a aplicabilidade do benefício de prestação de serviços à comunidade às condenações superiores a 06 (seis) meses. Logo, se a pena do apelante é inferior a esse montante, é indevida a fixação da prestação de serviços à comunidade.

Ainda, o art. 79, do CP prevê que a sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que fundamentadamente adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LESÃO CORPORAL. SURSIS SIMPLES. CONDIÇÃO LEGAL OBRIGATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PENA INFERIOR A 6 MESES. MEDIDA INCABÍVEL. LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA ESTABELECIDA. DEMAIS CONDIÇÕES MANTIDAS. ART. 79 DO CP. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Conforme a dicção do art. 79 do CP, na hipótese do sursis simples, admite-se que o Julgador estabeleça outras condições às quais a suspensão condicional da pena ficará subordinada, desde que adequadas ao caso concreto, além das legalmente previstas, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana. 3. No caso, a pena corporal foi estabelecida em 3 meses de detenção, o que afasta a possibilidade de prestação de serviços à comunidade, pois tal medida somente é aplicável às condenações superiores a 6 meses, a teor do art. 46 do CP. 4. Malgrado não tenha ocorrido a aplicação cumulativa das condições correspondentes ao sursis simples e ao sursis especial, deve ser estabelecida como condição legal e obrigatória da benesse a limitação de final de semana (CP, art. 48), no primeiro ano do prazo, ficando mantido o comparecimento mensal em juízo e a proibição de se ausentar da comarca, por serem tais medidas adequadas ao fato concreto e à situação do réu, conforme o autorizado pelo art. 79 do CP. 5. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, tão somente para substituir a condição legal correspondente à prestação de serviços à comunidade pela limitação de final de semana, ficando mantidas as demais condições do sursis estabelecidas na sentença condenatória. (STJ, HC 440.286/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - CUMULAÇÃO DO SURSIS SIMPLES COM O ESPECIAL - IMPOSSIBILIDADE - PENA INFERIOR A 06 MESES DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE - AFASTAMENTO DA CONDIÇÃO RELATIVA Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - DECOTE DA CONDIÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - NECESSIDADE. 1. Estando devidamente demonstrada a autoria e materialidade do delito imputado ao apelante, notadamente em razão da prova oral, impõe-se a manutenção de sua condenação. 2. A redação legal possibilita a substituição do sursis simples pelo especial e não a sua cumulação. 3. Consoante os artigos 46 e 78, § 1°, do Código Penal, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável somente às condenações superiores a seis meses de pena privativa de liberdade. 4. O art. 79 do Código Penal prevê que a sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão condicional da pena, desde que fundamentadamente adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. (TJMG - Apelação Criminal 1.0106.17.001971-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/03/2019, publicação da súmula em 22/03/2019)

Por conseguinte, necessário o decote da condição atinente à prestação de serviços à comunidade, pois, de fato, sua aplicação se revelou contra
legem
, já que, para a fixação da referida condição, deve ser respeitado o disposto no art. 46 do Codex, sendo aplicável, portanto, às condenações quando a pena privativa de liberdade for superior a 06 meses de privação de liberdade, o que inocorre na espécie.

Dessa forma, diante da impossibilidade de fixar a prestação de serviços à comunidade, afasto tal condicionante, em face do
quantum
da pena privativa de liberdade, e a substituo pela limitação de final de semana,
ex vi
da parte final do §1º do art. 78 do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a prestação de serviços à comunidade, substituindo-a pela limitação de final de semana, ficando mantidas as demais condições do
sursis
estabelecidas na sentença condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/03/2023